Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701674-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o recorrente para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora